Tribunal: TJPA
Processo: 0006310-57.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006310-57.2011.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MURTRANS LTDA, LUIZ FELIPE MURTA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0006310-57.2011.8.14.0006

EMBARGANTES: LUIZ FELIPE MURTA E BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. JULGAMENTO DO RE Nº 1140005/RJ.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002
. HONORÁRIOS DEVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal, tão somente, ao tópico impugnado quanto à condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Durante muito tempo, prevaleceu o entendimento acerca de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

O mencionado posicionamento sempre fora seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como em decisão de precedente vinculante do C. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433).

No entanto, a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
no
RE nº 1140005/RJ
, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002),
reconhecendo o direito da Defensoria Pública, ao recebimento do percentual de honorários de sucumbência.

Havendo a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula n° 421 e precedentes vinculantes do C. STJ, merece acolhimento a tese levantada no presente recurso.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação lançada, devendo o valor ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/02/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto por LUIZ FELIPE MURTA, MURTRANS LTDA, e BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE, em face do acórdão de id n° 15444920, que contém a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RESP N°1.340.553/RS. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, consta certidão de 22/09/2011, de descumprimento do despacho que determinou a citação postal da executada (id n° 13573191 - Pág. 10), tomando ciência a Fazenda Pública em 23/09/11 (id n° 13573191 - Pág. 11), momento em que requereu a penhora dos veículos listados na petição de id n° 13573192 - Pág. 1.

Assim, é considerada a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor, como data do início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Em 04/05/2012, foi

determinado pelo juízo a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda (id n° 13573193 - Pág. 11) porém, a citação (realizada por oficial de justiça e por edital), não foi frutífera, motivo pelo qual houve a declaração de revelia dos réus (id n° 13573194 - Pág. 12; 13573195 - Pág. 2; 13573195 - Pág. 3.

Além disso,

também houve pedido de penhora online (id n°. 13573195 - Pág. 10), que também restou infrutífero, por não haver valores a serem bloqueados, conforme consta no id n° 13573195 - Pág. 11.

Destarte, somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, e, apesar do Estado do Pará ter diligenciado, nenhuma providência foi frutífera dentro do prazo prescricional, de modo que não verifico nenhuma causa de interrupção da prescrição.

Não obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente, o STJ, por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Nos termos do precedente citado, a suspensão automática, com fulcro no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Ao fim desse lapso temporal e, após dar ciência à Fazenda Pública, cabe ao juízo decretar a prescrição.

Portanto, caracterizada a frustração da citação da executada desde 2011
,
a partir daí, projetados os seis anos seguintes, sem qualquer causa de suspensão ou interrupção, nos termos sobreditos, firma-se o ano de 2017 como o
dies ad quem
de cômputo da prescrição intercorrente. Logo, quando da prolação da sentença, em abril de 2022, o prazo prescricional ainda já havia escoado, motivo pelo qual não merece reforma a sentença.

APELAÇÃO ADESIVA

No caso de condenação do ESTADO DO PARÁ em verbas honorárias, verifica-se a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública

Recursos conhecidos e desprovidos.

Em suas razões recursais (id n° 15830836), LUIZ FELIPE MURTA, MURTRANS LTDA, e BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE apontam a existência de omissão e contradição no julgado, na parte que negou em condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Asseveram que de acordo com o julgado do STF no Recurso Extraordinário 1.140.0005/RJ (Tema 1.002), a Suprema Corte decidiu pelo reconhecimento do direito da Defensoria Pública, no percentual de honorários de sucumbência, superando o entendimento contido RESP 1199715 do STJ.

Sendo assim, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja aclarado eventual vício de omissão no julgado embargado, condenando o Estado do Pará em honorários de Verba de Sucumbência nos autos do processo 0800522- 47.2022.8.14.0037, e consequentemente, a majoração do percentual de verba de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11º, I, do CPC/2015, a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 16033448).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, os embargantes apontam a existência de omissão e contradição no julgado, na parte que negou em condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal, tão somente, ao tópico impugnado quanto à condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Inicialmente, convém destacar que, durante muito tempo, prevaleceu o entendimento acerca de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

O mencionado posicionamento sempre fora seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como em decisão de precedente vinculante do C. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433).

No entanto, a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
no
RE nº 1140005/RJ
, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Sendo assim, havendo a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula n° 421 e precedentes vinculantes do C. STJ, merece acolhimento a tese levantada no presente recurso, motivo pelo qual passo à fixação dos honorários advocatícios.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da causa é de R$ 49,346,14 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Assim, considerando que a demanda versa sobre execução fiscal, bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para considerar a demanda como complexa, capaz de autorizar a fixação dos honorários em grau máximo. Nessa conformidade, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, destaco que o recurso merece provimento parcial, tendo em vista que, apesar de fazer jus à condenação referente aos honorários advocatícios, os embargantes também requerem a majoração
do percentual de verba de sucumbência a ser paga pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 85, § 11º, I, do CPC/2015.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destarte, de acordo com a disposição contida no artigo supramencionado,
a majoração
com fundamento no art. 85, § 11º, I, do CPC/2015, serve, logicamente, para
majorar os honorários fixados anteriormente
. No entanto, no caso em julgamento, não havia condenação anterior, em razão de anteriormente prevalecer o posicionamento de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença, motivo pelo qual não há que se falar em majoração com fundamento no art. 85 §11° do CPC/15.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação lançada, devendo o valor ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

É o voto.

Belém (PA), 26 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024